Tribunal: STF
Processo: ARE 1559580
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PECULATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM (TEMAS 182, 184, 339 E 660): RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. DECISÃO COM FUNDAMENTAÇÃO OU MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA, INVESTIGAÇÃO DE AGENTE DETENTOR DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO INICIADA SEM AUTORIZAÇÃO DO TRIBUNAL COMPETENTE E BUSCA E APREENSÃO CONCEDIDA POR JUÍZO INCOMPETENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE, PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E ATIPICIDADE DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS.